Tribunal: STF
Processo: ARE 1386231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DOS RÉUS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – OPORTUNIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA – OBEDIÊNCIA AO ART. 474, CPC – MÉRITO – DEFINIÇÃO DA CULPA – EXAME DE PROVAS – CULPA DA PRIMEIRA RÉ – IMPRUDÊNCIA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS DEVIDAS – RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – INVALIDEZ DA AUTORA – SUBMISSÃO A DIAS DE INTERNAMENTO, DORES INTENSAS E CIRURGIAS – VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE – INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA ATINGIDAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – PENSIONAMENTO – INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA POR PERÍCIA – ART. 950, CC – DESNECESSIDADE DE INABILITAÇÃO PARA QUALQUER ATIVIDADE – PENSÃO DEVIDA ATÉ O ÓBITO DA AUTORA – EVENTUAL MUDANÇA NO ESTADO DE FATO QUE DEVE SER PERQUIRIDA PELA VIA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 505, I, CPC – DESPESAS MÉDICAS – ART. 949, CC – CORRETA DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – AUTORA QUE AINDA FAZ USO DE MEDICAMENTOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA MANTIDA – MAJORADOS HONORÁRIOS PARA A FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII e LIV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente